Tribunal: STF
Processo: Rcl 81272
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que o beneficiário cumpre pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, pela prática de roubo circunstanciado, além do fato de ter praticado falta disciplinar grave durante outra execução; em decisão devidamente motivada, determinou-se a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime; no julgamento do HC nº 950.544/SP, contudo, o STJ considerou a decisão não fundamentada, e concedeu a ordem para afastar a exigência de realização de exame criminológico.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico; no mérito, sua cassação com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    4. O beneficiário apresentou contestação (e-doc. 15).
        É o relatório                                                                           
        Decido    

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    8. Em sede de agravo em execução, o TJSP manteve a decisão do Juízo de execução que entendeu pertinente a realização do exame criminológico, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 19):

Agravo em execução penal Progressão de Regime Insurgência defensiva quanto à determinação de exame criminológico Lei nº 14.843/2024 que conferiu nova redação ao art. 112, §1º, e art. 114, inciso II, da LEP, e tornou obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime Constitucionalidade da novidade legislativa Observância do princípio da individualização da pena, dignidade da pessoa humana e garantia à segurança pública Exame criminológico que se mostra mais eficaz para avaliar o comportamento psicossocial do reeducando e a assimilação da terapêutica penal Norma processual com aplicação imediata Tempus regit actum Decisão prolatada após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024 Precedentes Necessidade de exame criminológico para analisar o preenchimento do requisito subjetivo Recurso não provido.

    9. No julgamento do HC nº 950.544/SP, contudo, o STJ concedeu a ordem nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 110-112):

No acórdão impugnado, salientou o Tribunal local “[ser] inconteste o requisito objetivo pelo agravante para a progressão, sendo o inconformismo recursal voltado ao preenchimento requisito subjetivo e a realização de exame criminológico” (fl. 19). 
Todavia, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, “[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
(...) Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, que passou a exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser mantido o entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual ‘admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’” (AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2024.)
À vista do exposto, concedo o habeas corpus para afastar a exigência de realização de exame criminológico.

    10. Verifica-se que o TJSP, ao avaliar o contexto específico da execução penal em curso, apresentou fundamentação clara e suficiente para determinar a realização de exame criminológico. A decisão destacou as particularidades do caso, notadamente ao se levar em conta o crime cometido com violência e grave ameaça, a longa pena a cumprir (término previsto para 15/07/2028 fls. 32/33), e o fato de que o agravante, durante outra execução, praticou falta disciplinar grave em razão de abandono do regime semiaberto. Tais elementos, extraídos da realidade concreta do caso, foram utilizados de forma objetiva para embasar a medida.

    11. Importa assinalar que a Súmula Vinculante nº 26, editada pelo Supremo Tribunal Federal, não veda a determinação do exame criminológico, exigindo apenas que esta seja motivada com base em elementos concretos, ainda que de forma sucinta. O STF firmou o entendimento de que a exigência do exame não pode ser automática ou genérica, devendo estar amparada em justificativas reais. A menção à gravidade do delito pode ser considerada, desde que contextualizada no caso concreto e acompanhada de outros elementos pertinentes.

    12. Ressalte-se, ademais, que a promulgação da Lei nº 14.843/2024 promoveu relevante alteração no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, passando a exigir, como regra, além da comprovação da boa conduta carcerária por atestado da direção da unidade prisional, a realização do exame criminológico. A nova redação estabelece expressamente:

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e  pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a  progressão.

    13. Ainda que tal alteração legal não tivesse ocorrido, a decisão já estava em consonância com o entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. A propósito, saliento que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 da repercussão geral, fixou a tese de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que de forma sucinta.

    14. Em suma, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o Juízo da execução pode, inclusive no exercício de seu poder geral de cautela, determinar a realização de exame criminológico, desde que a decisão seja fundamentada com clareza, ainda que de modo conciso. A exigência de motivação, reafirmada na Súmula Vinculante 26, não impede que o julgador considere a natureza do crime como um dos elementos justificadores da medida, desde que esse fator esteja contextualizado nas circunstâncias específicas do caso.

    15. No mesmo sentido, aponto precedentes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de violação à Súmula Vinculante 26 do STF. 3. Fundamentação idônea para a realização do exame criminológico. 4. Nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, implementada pela Lei 14.843/2024. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental não provido. 
(Rcl 71563 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2024, p. 16/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024). 

    16. De mais a mais, o fato de o Juízo reclamado adotar decisões parelhas em situações equivalentes não configura, por si só, ausência de fundamentação. Especialmente em Varas ou Departamentos de Execução Penal, marcados por elevado volume processual e intensa rotatividade de feitos. Trata-se, na verdade, da aplicação de razões compatíveis a hipóteses análogas, em observância ao princípio da isonomia.

    17. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para  cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se o acórdão do TJSP.

Publique-se.
Brasília, 12 de novembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
 Relator